Tribunal: TCU
Processo: 019.779/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.9 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário, da Relatoria do Min. José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.9 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Min. José Múcio Monteiro, com o objetivo de apurar a " realização de ato antieconômico, consistente na contratação do consultor Carlos Henrique Fernandes dos Santos e da empresa Asscontábil - Consultoria, Auditoria e Serviços Contábeis Ltda. para a execução de serviços de natureza comum e continuada nas áreas administrativa, financeira e contábil do Sebrae/RO, que deveriam ser realizados por empregados integrantes dos quadros próprios da instituição ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 202, §6o, do Regimento Interno do TCU, rejeitar as alegações de defesa do Sr. Pedro Teixeira Chaves, ex-diretor superintendente do Sebrae/RO, e do Sr. Osvino Juraszek, ex-diretor administrativo e financeiro do Sebrae/RO; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro Teixeira Chaves e Osvino Juraszek, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; D/C VALOR (R$) DATA D 5.331,00 28/04/2010 D 5.331,00 30/06/2010 D 5.331,00 22/09/2010 D 5.331,00 17/11/2010 D 5.331,00 16/02/2011 D 5.331,00 13/04/2011 D 4.822,84 16/09/2011 D 4.822,84 23/11/2011 D 5.151,79 02/02/2012 D 5.151,79 30/03/2012 D 5.151,79 27/06/2012 D 5.151,79 24/08/2012 D 4.839,47 17/10/2012 D 4.839,47 14/11/2012 D 5.151,79 19/12/2012 D 5.187,88 28/01/2013 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Pedro Teixeira Chaves e ao Sr. Osvino Juraszek a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 16.000,00, com fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento da dívida dos responsáveis acima relacionados em até 60 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO), destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.